Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735039-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARI FRANCISCO ALVES MOREIRA, JOAO BATISTA DO REGO MONTEIRO, PABLO ROMERO DE CARVALHO, CIRILO CESAR FILHO, ELIZEU RODRIGUES ELIGER, RICARDO ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR, DELMAR FRANCISCO ROSA, ANTONIO NETO AMORIM DA SILVA, OSMAN PEREIRA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ari Francisco Alves Moreira e Outros (Exequentes) contra a r. decisão Id. 137353119 dos autos de origem, proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707415-35.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação e homologou o valor apresentado pelo Executado, no importe de R$ 12.590,20 (doze mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos). Em análise dos autos, verifico que a egrégia 4a Turma Cível está preventa, em razão de o título executivo judicial ter sido formado nos autos da APC 2010.01.1.218409-7, distribuída em data anterior àquele órgão ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho (Id. 104243883 dos autos de origem). Destaco que a hipótese não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, mas sim de cumprimento de sentença do título executivo formado na ação de conhecimento aviada pelos litisconsortes, ora Agravantes. Assim, em obediência ao disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora